Tribunal: STF
Processo: ARE 1513921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO JULGADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973), RELATIVA À SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÉNCIA DO CPC/73 - APLICACAO DA LEI PROCESSUAL VIGENTE AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ - AGRAVO INTERNO SEM RAZÕES DIRIGIDAS CONTRA A DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR - PROFERIDA JÁ QUANDO VIGENDO O CPC/i5S - ONDE A RECORRENTE APENAS REITERA OS e ARGUMENTOS DA APELAÇÃO, O QUE É VEDADO EXPRESSAMENTE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DESSE DECISUM, CONDUTA PROCESSUAL QUE JÁ ENFRENTAVA REPARO AO TEMPO DO CPC/73 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    1. Não merece prosperar a insurgência da agravante posto que pretende a aplicação retroativa da lei processual nova em sede de recurso que deve ser apreciado sob o regramento vigente ao tempo da publicação da sentença. Não é absurdo considerar que para as decisões publicadas até 17 de março de 2016 seja possível a decisão unipessoal do relator no Tribunal. sob a égide do art. 557 do Código de Processo Civil de 1973, que vigeu até aquela data. Mesmo porque o recurso possível dessa decisão monocrática continua sendo o agravo interno sob a égide do CPC/2015, como já era no tempo do CPC/73 que vigeu até bem pouco tempo. Decisões do STJ no mesmo sentido.



    2. O agravo interno é inadmissível, uma vez que - dirigido contra decisão proferida já sob a vigência do CPC/15 - no tocante ao tema de fundo simplesmente reitera os argumentos da apelação já refutada, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, como exigem os artigos 1.021, 8 1? e 932, III, ambos do CPC/2015. Conduta processual que merecia reparos do STJ já ao tempo do CPC/73.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; 145, §1º; 150, incisos I e II; e 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Decidiu com acerto a Magistrada de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido, cujos bem lançados fundamentos transcrevo a seguir:



    (...)



    No caso dos autos, alega o autor que a integralização de capital, sequer, chegou a ocorrer, tendo em vista o distrato havido. antes mesmo que houvesse a transferência dos bens junto ao cartório de registro de imóveis.



    Afirma, outrossim, que a empresa jamais chegou a exercer atividade empresarial.



    Pois bem. É incontroverso que a empresa foi constituída, em março de 1998, através da Ata de Assembleia Geral de Constituição (fs. 518/534), registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 65373/98-4.



    Neste ato, os sócios praticaram um ato de disposição imobiliária, ao integralizarem o capital da empresa com os seguintes bens imóveis: Fazenda Canaã, Fazenda Bom Retiro, Fazenda Feital e Chácara São Domingos.



    Embora bipartida, a obrigação é um todo único, consistente na constituição da pessoa jurídica e a integralização de seu capital social.



    Como é cediço, o capital social representa a soma das contribuições dos sócios para a sociedade, e que são estabelecidas no contrato. Fixa, por um lado, as relações patrimoniais entre os sócios, regulando sua participação na sociedade. Por outro lado, representa a segurança de terceiros. estranhos à sociedade, que com ela venham contratar.



    Ao contrário do que afirma o autor, até o distrato, ocorrido em dezembro de 1999 e devidamente registrado perante a Junta Comercial (fis. 682/68-D, a empresa Patente existiu e produziu efeitos, gerando direitos e obrigações, tanto para a empresa quanto para seus sócios, O ' que deve ser reconhecido, inclusive, para se resguardar os interesses de terceiros de boa-fé.



    E tanto a empresa exerceu atividade econômica que, conforme informou a ré, em sua contestação, em abril de 1999, houve a alienação da Fazenda Canaã.



    Seria inaceitável admitir que a empresa existiu, para produzir determinados efeitos, e não existiu, para outros, de acordo com a conveniência dos seus sócios.



    A aceitação dos argumentos do autor significaria fazer letra morta do acordo constitutivo da sociedade.



    No instante em que a empresa foi constituída, e que materializou a integralização do imóvel no capital social, o destino patrimonial da coisa entrou no mundo comercial para o interesse de terceiros, ainda que os sócios tenham negligenciado o registro da transferência dos bens, que seria de rigor.



    Acatar as alegações do autor de que não houve integralização, seja porque a empresa jamais exerceu atividade, seja porque não houve a efetiva transferência dos bens - já que não foi levado a registro perante o cartório competente - leva-nos a concluir que o que se criou foi uma espécie de empresa "fantasma", um perigo para a segurança e estabilidade do comércio, dada a inconsistência de seu capital social. Assim sendo, ainda que não tenha havido a formalização da transferência dos bens, estes foram utilizados para a integralização do capital da sociedade. Pois bem, partindo da premissa de que houve a integralização do capital com os bens imóveis em questão, passo a analisar o ganho de capital. Inicialmente, verifico que houve divergências quanto aos documentos apresentados administrativamente e judicialmente, o que, por si só, já causa espécie.



    Com efeito, ressaltou a Sra. Perita, às fls. 1032/1033:



    "É importante mencionar que, no decorrer de todo o processo, houve apresentação de dois registros contábeis diferentes, sendo que a primeira ocorreu na esfera administrativa, conforme cópias apensadas às fls. 604 a 607 e segunda, já na esfera judicial, cujas cópias estão juntadas nas folhas 128 a 140.



    Os documentos contábeis apresentados (fls. 604 a 607) não apresentam nenhuma das formalidades a que devem ser submetidos os livros contábeis descritos acima, nem ao menos a assinatura do contabilista responsável.



    Durante o processo administrativo, o autor foi, por duas vezes (fls. 629 item 2 e fls. 632 idem), intimado a apresentar os Livros Diários e Razões originais, mas não o fez.



    Já o Livro Diário juntado aos autos na fase judicial e apresentado à perícia foi escriturado fora do prazo legal e ainda carece de Registro do Comércio



    (...)



    Em relação a esta primeira irregularidade apontada pela fiscalização, « e perícia analisou minuciosamente os lançamentos contábeis que registraram à constituição da empresa Patente Indústria e Comércio S/A e constatou duas versões diferentes para os mesmos fatos..." (grifei)



    Salta aos olhos, portanto, a irregularidade da escrituração dos livros de empresa Patente.



    Como é cediço, nos termos do art. 923 do RIR/99, a escrituração regular faz prova em favor do contribuinte. A contrario sensu, não pode uma escrituração irregular fazer prova em favor do autor, mormente em razão do quanto constatado pela Sra. Perita.



    Embora a expert informe que levou em consideração os documentos apresentados judicialmente, por estarem cumprindo mais formalidades, tais documentos ainda assim estão irregulares, por terem sido escriturados extemporaneamente e, mais, por terem sido submetidos a registro após a lavratura do auto de infração.



    [...]



    A entrega de um bem imóvel para a formação do capital social de uma empresa pressupõe a sua titularidade.



    Ora se os bens imóveis em questão pertenciam ao autor, consequentemente, foi este quem os integralizou.



    Outrossim, os "recursos" fornecidos pelo autor para os demais sócios adquirirem suas ações, através da alienação fiduciária, provieram, justamente, da integralização dos bens imóveis.



    Concluiu, com acerto, a fiscalização: "Portanto, o que ocorreu efetivamente foi que o Sr. Antônio Pereira de Camargo integralizou capital através dos imóveis que lhe pertenciam, e suas ações, estas sim, foram objeto de alienação fiduciária onde o fiscalizado figura como credor. Logo, o fato gerador do ganho de capital ocorreu na primeira operação, ou seja, na integralização do capital mediante a incorporação dos imóveis efetuada pelo fiscalizado, em março de 1998." (fls. 497/498) Correta, portanto, a autuação do Fisco, diante da divergência dos valores encontrados nas reavaliações e nas declarações de rendimentos do autor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente